Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-87.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-87.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSALINA CORCHETE - CPF: 021.902.109-09 (APELADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo ao atestar apenas a incapacidade temporária, decorrente do acidente automobilístico que acometeu a autora, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro - Dpvat
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
Rosalina Corchete
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.927,50 (quatro mil novecentos e vinte sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária a partir do sinistro e juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do §2o e 8°§ do artigo 85 do CPC.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que a sentença recorrida deve ser reformada, ao argumento de que o laudo pericial produzido em juízo é conclusivo quanto à inexistência de invalidez permanente, porquanto o perito afirmou que à vítima necessita tão somente de fisioterapia, posto que sua lesão é temporária.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, pela improcedência da ação ordinária. Ao final, prequestiona a matéria.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 40043539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a apelada ajuizou a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em razão da suposta invalidez permanente ocorrida após ser vítima de acidente automobilístico em 24
/07/2015
.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida, ora apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, no valore R$
4.927,50 (quatro mil novecentos e vinte sete reais e cinquenta centavos
), acrescido de correção monetária a partir do sinistro e juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do §2o e 8°§ do artigo 85 do CPC.

Contra essa decisão,
insurge-se a seguradora alegando que a lesão decorrente do acidente de trânsito causou à apelada apenas a invalidez temporária, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, denota-se dos autos que, o
Médico Perito Oficial, Dr. Tavico Cézar Arendt, CRM/MT 5929, questionado pelo Juízo “
a quo”
sobre a real existência e o grau de invalidez da apelada, respondeu que:

“(...) 4) Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstância anterior?

Não apresenta invalidez permanente
.

5) A vítima já foi submetida aos tratamentos médicos capazes de minimizar o dano? É acometida de invalidez permanente?

Foi submetida aos tratamentos médicos, e não apresenta invalidez permanente
.

10) Queira o senhor perito informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e em caso positivo, qual no seu respectivo grau de extensão, segundo o previsto na alínea II, Lei 6.194/74, com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009?

Invalidez temporária
”
(ID.40043518).

Sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, necessário se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou demonstrado nos autos de acordo com a prova técnica realizada.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”
(TJMT Apelação Cível 0003938-38.2016.8.11.0041 - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE –
LAUDO MÉDICO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA -
RECURSO DESPROVIDO.
Existindo nos autos laudo pericial que descreve que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização do seguro obrigatório, porquanto não caracterizada a invalidez permanente
”.
(TJMT Apelação Cível 4555/2016 - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015) (destaquei)

Portanto, a invalidez alegada pela apelada não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS - DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS - ÔNUS DA REQUERIDA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.

85, § 11o, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(TJMT Ap 93709/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e por consequência, inverto o ônus da sucumbência, cujo pagamento fica suspenso, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020